Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0734003-22.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: COSMO JORGE CARVALHO DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Tendo em vista a ausência de razões de apelação da Defesa do réu e sua manifestação, no ID 41830718, no sentido de que, não conseguindo contatar um advogado particular pediria assistência à Defensoria Pública, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, com amparo no artigo 261, do Código de Processo Penal. Após as razões defensivas do réu, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Promotoria) para apresentação de contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para ofertar o seu parecer. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador